Tribunal: TJES
Processo: 0002320-79.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002320-79.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIAS CONRADO DE SOUZA SALES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, da imputação de furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4º, II, do CP). Segundo a peça acusatória, no dia 15/10/2024, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, o denunciado, mediante escalada, teria ingressado no imóvel de uma igreja e subtraído fios do aparelho de ar condicionado. Policiais militares, dirigiram-se ao local e visualizaram um indivíduo pulando o muro dos fundos da igreja, em direção a uma casa abandonada, em que se encontrava o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, que autorizem a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática de furto qualificado mediante escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido condenatório, tem-se que a identificação do réu como autor do crime não é confirmada pelas imagens de videomonitoramento, que mostram um indivíduo com características físicas distintas do fenótipo do acusado.

A policial militar ouvida em juízo relatou não ter mantido contato visual contínuo com o indivíduo que pulou o muro, não sendo possível afirmar que se tratava do réu.

O acusado negou a prática do crime e afirmou que estava na casa abandonada, quando os policiais chegaram, e que o verdadeiro autor seria outro indivíduo que fugiu.

O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria do crime, conforme exige o art. 156 do CPP, sendo insuperável a dúvida quanto à identidade do agente.

Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002320-79.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIAS CONRADO DE SOUZA SALES (DPE)

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (id 14148947), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu
EL
IAS CONRADO DE SOUZA SALES
da imputação pela prática do
crime de furto qualificado, mediante escalada
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2024, no Bairro Coqueiral de Itaparica, o réu mediante escalada, adentrou o imóvel da Igreja Evangélica Hebrom, vindo a subtrair os fios do aparelho de ar condicionado.

De acordo com o apurado, policiais militares que se encontravam nas imediações, foram alertados por populares sobre a ocorrência de furto, e chegando ao local, avistaram um indivíduo pulando o muro dos fundos da igreja, em direção a um imóvel abandonado, local em que o réu foi abordado.

Quanto ao pedido ministerial, objetivando a condenação do denunciado, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, as imagens da câmera de videomonitoramento do local dos fatos (id 14148930), exibe um
indivíduo negro,
com roupa escura e boné
no momento do furto que, após praticar o ato ilícito, pulo o muro da igreja e adentra em uma casa abandonada, localizada aos fundos, e que é comumente utilizada por pessoas em situação de rua.

Por sua vez, o acusado possui um fenótipo pardo claro (id 14148918), bem distinto do indivíduo que aparece na imagem, não sendo possível identificá-lo, como autor do fato.

Além disso, a policial militar JÉSSICA ALVES DURVAL (link id 14148939) relatou em Juízo que, ao se aproximar do local, viu uma pessoa pulando o muro, e que foi até a casa que fica nos fundos da igreja.

Disse que, quando deu a volta para chegar na frente da casa, perdeu o contato visual do indivíduo, e que não pode afirmar que a pessoa que viu pulando, é a mesma que foi detida.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório (link id 14148939), narrou que estava na casa abandonada quando os policiais chegaram, e que o furto teria sido praticado por outro indivíduo, que também estava no imóvel e que vestia uma roupa escura e boné preto, tendo ele fugido, com a chegada dos policiais.

Desta forma, tendo em vista a ausência de provas cabais, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do apelado, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto à prática delitiva e a sua autoria.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
(grifo nosso)

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Relator: Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU
– julgado em 29/Sep/2022)

Neste ínterim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do réu.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.